Tribunal: STF
Processo: HC 72982
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  ATO  DE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  Na dicção da ilustrada  maioria (seis votos a favor e cinco
contra),  em  relação  a qual  guardo  reservas,  compete  ao Supremo
Tribunal  Federal  julgar  todo  e  qualquer  habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal tenha este, ou não, qualificação de superior.
              RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - BALIZAMENTO - RESPEITO.
As  balizas subjetivas e  objetivas do  recurso do Ministério Público
hao  de ser,  necessariamente, observadas  pelo órgão  julgador. Isso
ocorre  quando, na petição reveladora do inconformismo, pleiteia-se a
reforma  da sentença para excluir-se o direito a progressão do regime
prisional,  pretensão  alfim  deferida.   O  lancamento,  nas  razoes
pertinentes,  de  pedidos  sucessivos  -  afastamento  do  direito ou
projeção do exame para a fase de execução - não implica diminuição do
alcance  do recurso, mesmo porque do artigo 576 do Código de Processo
Penal decorre a vedação em tal sentido.